Tribunal: TJPA
Processo: 0877373-53.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877373-53.2018.8.14.0301

APELANTE: MARILIA FERREIRA EMMI

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF LABEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente o recurso de apelação e deu provimento à redução de indenização por danos morais.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a negativa de cobertura de medicamento off label por plano de saúde e se houve inovação recursal ao apresentar tal argumento apenas em sede de agravo interno.

A inovação recursal configura-se quando a parte apresenta, no âmbito de recurso, fundamentos ou pedidos que não foram objeto de discussão na instância anterior.

Recurso não conhecido, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

" Tese de julgamento:

1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo causa de não conhecimento do recurso.

2. Não é cabível a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito, mesmo em casos de uso off label, desde que haja comprovação de necessidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei nº 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877373-53.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARÍLIA FERREIRA EMMI

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, face à decisão de Id. 17931550, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora recorrente nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por MARÍLIA FERREIRA EMMI. A ementa foi redigida nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO PARA A LEUCOPENIA FEBRIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR. NEGATIVA EM FORNECER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDENTE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, MONOCRATICAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932 DO CPC/2015 C/C O ARTIGO 133, XII, “D” DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

Comprovada a existência da doença, a prescrição do medicamento como forma de evitar o agravamento no estado de saúde da autora, considerando as peculiaridades do caso concreto, justifica a necessidade de cobertura pelo plano de saúde, em consequência, também será obrigatório o ressarcimento dos valores despendidos pela autora de forma particular.

É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito por profissional especializado, para o adequado tratamento do segurado. Precedentes do STJ.

A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura do tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.

Na hipótese,
apenas
a indenização fixada pelo magistrado a título de Dano Moral, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), merece reforma, a fim de respeitar os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, ao grau de lesividade da conduta e o caráter pedagógico da medida, portanto diminuir a indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), se revela adequado às circunstâncias do caso concreto, e atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ficam mantidos os demais termos da sentença a quo.

Recurso de Apelação Cível,
Parcialmente Provido
, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas razões (Id. 18382565), aduziu a necessidade de julgamento do colegiado, para afastamento total de qualquer condenação e para fins de exaurimento de instâncias com vistas a interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

Alegou o estrito seguimento da Lei nº 9.656/98, segundo a qual as operadoras de planos de saúde devem estritamente aderir às diretrizes estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, através da ANS.

Asseverou que a negativa do fornecimento da medicação Lonquex se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN465/2021/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução.

Ressaltou que a disfunção que acomete a parte autora não tem indicação descrita na bula registrada na ANVISA, de forma que o seu uso é considerado
off label
, razão pela qual inexiste qualquer ilicitude na negativa do medicamento.

Sustentou a impossibilidade de sua responsabilização, haja vista a ausência de nexo causal e ato ilícito.

Discorreu sobre a necessidade de observância do princípio da legalidade e da separação dos poderes, de modo que a atuação do judiciário deveria observar esses limites.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida; e, caso assim não entenda, que seja colocado o feito em mesa, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

Contrarrazões no Id. 18830179.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, impõe-se salientar que é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

No que concerne ao recurso em questão, entendo que não pode ser conhecido, uma vez que as razões recursais apresentadas configuram nítida inovação recursal.

Isso porque tanto em sede de contestação quanto em apelação a ora recorrente alegou a inexistência de ato ilícito em virtude de que a junta médica chegou a conclusão de que o medicamento indicado pelo médico assistente não seria o mais indicado. Por outro lado, em sede de agravo interno, a agravante veio alegando a inexistência de ilícito em razão de o medicamento ser
off label.

Nesse contexto, sabe-se que a inovação recursal ocorre quando a parte, no âmbito do recurso, apresenta argumentos, fundamentos ou pedidos que não foram objeto da discussão na instância anterior, nem foram deduzidos no recurso original. Trata-se de vedação processual estabelecida no ordenamento jurídico para assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, não podendo sequer ser conhecida nesse momento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Coadunando a esse posicionamento, a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E IRREGULARIDADES NO SANEAMENTO DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
As questões da revelia, intempestividade da contestação e irregularidades no saneamento do processo não foram objeto de recurso, inviabilizando que sejam levantadas em agravo interno, por configurar inovação recursal.

3. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1850746/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.
Precedentes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” (STF - ADI: 6166 MA 7000265-27.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021).

Ademais, colaciono posicionamento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOLÓGICO EM CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Era ônus da parte impugnar as decisões pontuais com os instrumentos processuais adequados, o que foge do escopo do presente, tornando inviável, portanto, o conhecimento e apreciação da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSÃO DO RESPECTIVO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1021, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AGT: 71010545945 TAPERA, Relator: Matilde Chabar Maia, Data de Julgamento: 06/03/2023, Turmas Recursais da Fazenda Pública Reunidas, Data de Publicação: 12/04/2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Inovação Recursal. Ao veicular a matéria apenas em sede de Embargos de Declaração, incorre o Embargante em conduta não permitida pelo ordenamento jurídico, já que a inovação recursal torna incabível a análise da matéria que não foi objeto de invocação dos recursos anteriores ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do STJ no corpo do voto. 2. Com efeito, ainda que fosse superado tal óbice, a pretensão veiculada pelos Embargantes não prosperaria, porquanto se extrai da decisão colegiada embargada, que manteve a sentença recorrida, que o entendimento adotado está em perfeita consonância com o conjunto normativo vigente à época dos acontecimentos narrados, o que fora confessado pelo próprio Embargante, no sentido de que, sem norma que assim o defina, inexiste possibilidade para a utilização da pauta fiscal como base de cálculo do ICMS para fins de substituição tributária em substituição à aplicação do MVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÂO CONHECIDOS.” (TJ-BA - ED: 05453550220168050001, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Desse modo, vislumbro a impossibilidade de se conhecer do recurso quanto aos argumentos jurídicos não apresentados oportunamente.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/09/2024